Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729151-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: DAYANNE KELLY LEITE DE AZEVEDO, MOMBRUM E AZEVEDO CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA em face da r. decisão de ID 63377798, que não conheceu do recurso inominado interposto, nos seguintes termos: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, contra a sentença proferida 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a restabelecer o acesso dos autores à conta indicada na inicial, vinculada à plataforma mercado pago, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada em eventual e futura fase executiva e a pagar o dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabendo R$1.000,00 para cada autor, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Contrarrazões no ID. 62535586. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Nesses termos, compulsando os autos, verificou-se não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 62535583, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/MS 24819-A, haja vista que a procuração de ID 62535563, págs. 14/15, encontra-se vencida. Em razão disso, foi aberto prazo para que fosse regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 62603067). No entanto, o prazo decorreu in albis conforme certidão de id. 63352221. Ante o exposto, não sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ (Inf. 777), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 63655989), o embargante alega que, ao revés do quanto fundamentado na decisão embargada, o embargante não foi intimado do despacho de ID 62603067, para regularizar sua representação processual. Aponta que o atual patrono do Mercado Pago, não foi cadastrado como advogado do polo ativo em segundo grau. Afirma que o recurso inominado foi protocolado nos autos em 02.07.2024 e que a procuração possuía validade até 24.07.2024, ou seja, todos os atos processuais realizados até dia 24.07.2024, são plenamente válidos, até porquê o próprio substabelecimento prevê a possibilidade. Argumenta que, mesmo que os atuais patronos do Mercado Pago não estivessem regularizados processualmente atualmente, como o recurso inominado foi protocolado em 02.07.2024, dentro do prazo de vigência da procuração anexa com a contestação, o recurso é plenamente válido e não carece da regularidade processual, como constou na decisão embargada. Diz que aproveita a presente oportunidade para regularizar sua representação processual, com validade até 22.10.2024. Requer que “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que (i) seja anulado a decisão embargada de ID. 63377798; (ii) bem como seja o recurso inominado acolhido, e, posteriormente provido”. Em contrarrazões (ID 63778670), a parte embargada defende que, conforme posicionamentos reiterados do STJ, a inexistência de mandato válido, como ocorrera no presente processo, equivale à inexistência de advogado atuante nos autos, daí por que apenas o réu, MERCADO PAGO, fora intimado da presente decisão judicial, inexistindo qualquer incorreção nos trâmites adotados pelo juízo, fazendo-se imperar a manutenção do comando judicial já proferido e ora recorrido. Ao final, requer: a) o recebimento das presentes Contrarrazões, objetivando o não conhecimento dos Embargos apresentados, ante sua notória inadmissibilidade, b) que os presentes Embargos de Declaração sejam declarados improcedentes, mesmo com a tardia regularização da procuração do advogado da parte ré, dado que realizada de forma extemporânea e completamente desrespeitosa aos ditames legais da capacidade processual de agir e c) Ato contínuo, entendendo o ilustre Magistrado se tratar de ato procrastinatório, requer seja o embargante condenado nas penas legais de litigância de má-fé e ato atentatório ao exercício da jurisdição. É o breve relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). A preliminar de não conhecimento, portanto, se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar os referidos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer deles cuida-se do próprio mérito do recurso. Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. No caso dos autos, verifica-se que o embargante sequer aponta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não obstante Conforme apontado na decisão embargada, compulsando os autos, verificou-se não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes do réu, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 62535583, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/MS 24819-A, haja vista que a procuração de ID 62535563, págs. 14/15, encontrava-se vencida. Em razão disso, foi aberto prazo para que fosse regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 62603067). No entanto, o prazo correu in albis (id. 63352221). Ressalto, por oportuno, que inexiste qualquer irregularidade na intimação do réu, haja vista que em consulta ao sistema PJe desse Tribunal de Justiça, observa-se que a Expedição eletrônica ocorreu em (13/08/2024 13:47:49) e o sistema registrou ciência em 23/08/2024 23:59:59. Resta evidente, portanto, que foram observados os ditames da Lei 11.419, in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. (grifo nosso) É de se dizer, a intimação acerca da necessidade de regularização da representação processual é válida, pois realizada por meio eletrônico e, diante da ausência de consulta por 10 dias corridos, considera-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Nesse sentido: (...) “O art. 5o, da Lei 11.419/2006 dispõe que as partes cadastradas junto ao Poder Judiciário serão intimadas por meio eletrônico em portal próprio, e, nos termos de seu § 6o, "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". (...) (Acórdão 1894266, 07007943720248079000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em que pese a intimação do réu, não foi sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, o que acarretou o não conhecimento do recurso inominado interposto, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: (...) 1. Constatada irregularidade na representação processual, no caso, vencimento da procuração juntada aos autos, concedido prazo razoável para o saneamento do vício, parte que se quedou inerte. Por isto, inviável o conhecimento da apelação e das contrarrazões por ela apresentadas, pois não satisfeito pressuposto processual da capacidade postulatória - art. 76, §2o do CPC. (...) (Acórdão 1298162, 00318799420168070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao ponto, ressalta-se que os pressupostos de admissibilidade do recurso devem ser verificados quando de seu julgamento, razão pela qual as partes devem estar devidamente representadas no momento em que realizado o juízo de admissão. De todo modo, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito